Tribunal: TJPA
Processo: 0008121-71.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008121-71.2019.8.14.0006

APELANTE: NATANAEL MAIA BATISTA GOMES RODRIGUES, ANDRE RIBEIRO DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0008121-71.2019.8.14.0006

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Ananindeua/PA

Apelantes: André Ribeiro Duarte e Natanael Maia Batista Gomes Rodrigues

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Apelação do réu André.

Pedido de revogação da prisão preventiva. A matéria do direito de recorrer em liberdade já foi apreciada por este Tribunal em sede do Habeas Corpus, tendo, inclusive, a ordem concedida. Ausência de interesse recursal. Não conhecimento do pedido.

2) Ambos os recorrentes insurgem-se apenas quanto a dosimetria da pena, tendo ambos impugnado a pena-base fixada pelo magistrado, requerendo que esta seja fixada no mínimo legal. Pena-base com a mesma fundamentação para ambos os recorrentes, pelo o que estas serão analisadas conjuntamente. Alegação de que a pena-base foi exasperada sem fundamentação idônea para tanto. Pedido para que sejam considerados neutros os vetores da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime.

2.1) Culpabilidade do agente: a prática de crime, qualquer que seja sua espécie, implica, necessariamente, em uma conduta humana consciente, voluntária e intencional dirigida a um fim, pelo o que a opção deliberada do réu em cometer o roubo já faz parte da conduta típica descrita no art. 157 do Código Penal, não podendo esse argumento ser utilizado para aumentar a pena. Circunstância decotada.

2.2) Circunstâncias do crime: o emprego de violência e grave ameaça já constituem elementares do crime de roubo e, portanto, a princípio, não poderiam ser valoradas como circunstância judicial, sob pena de
bis in idem
. Não há nos autos qualquer informação de que a violência e/ou grave ameaça exercida pelos recorrentes tenha resultado e
m algum dano ou sequela na vítima a evidenciar, na sua conduta,
um maior juízo de reprovabilidade. Circunstância decotada.

3) Apelação do réu André. Impugna a terceira fase da dosimetria, requerendo que seja afastada a majorante do concurso de pessoas e que seja reconhecida a minorante da tentativa.

3.1) Majorante do concurso de pessoas. Evidencia-se que o vínculo subjetivo necessário à configuração do concurso de pessoas não depende de prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a consciente e voluntária cooperação entre os agentes. Comprovada. Majorante mantida.

3.2) Pedido de desclassificação do roubo para modalidade tentada. Impossibilidade. Adotou-se no ordenamento pátrio a teoria da “
amotio
” ou “
aprehensio
”,
pela qual o crime de roubo resta consumado quando
a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia, pela vítima ou por terceiro. Súmula 582 do STJ.

4) Pena dos recorrentes redimensionada, sendo fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, a ser cumprida no regime semiaberto.

5) Dosimetria da pena de corréu que não recorreu da sentença. Mesma situação fático-jurídica. Efeito extensivo dos recursos. Art. 580 do CPP. Matéria de ordem pública. Decote dos vetores da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime. Redimensionamento da pena, fixando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, a ser cumprida no regime semiaberto.

6) Recurso de André conhecido parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provido para decotar

os vetores da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime. Recurso de Natanael conhecido e provido para decotar

os vetores da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, redimensionando a penas dos recorrentes. E, de ofício, proceder a correção da dosimetria do corréu não recorrente, por se tratar de matéria de ordem pública, afastando os mesmos vetores da valoração da pena-base, redimensionando sua pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 13/11/2023 e 21/11/2023,

à unanimidade,

em CONHECER PARCIALMENTE do Apelo de André e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a valoração negativa atribuída ao vetor da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, CONHECER do Apelo de Natanael e DAR-LHE PROVIMENTO
para
afastar a valoração negativa atribuída ao vetor da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime,

redimensionando suas penas e, de ofício, redimensionar a pena do corréu não recorrente
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
ANDRÉ RIBEIRO DUARTE
e
NATANAEL MAIA BATISTA GOMES RODRIGUES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal n°
0008121-71.2019.8.14.0006
, que os condenou, juntamente com o corréu Carlos Roberto Leal Brito, como incurso no art. 157, §2°, II do CP, à pena final de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em suas
razões recursais
, o
recorrente André
impugna a dosimetria da pena realizada pelo juízo ‘a quo’ (Num. 7853269 – Pág. 8/12 e Num. 7853270 – Pág. 1).

Na primeira fase da dosimetria, defende que o magistrado fixou sua pena-base acima do mínimo legal, sem utilizar fundamentação idônea para tanto. Requer, assim, que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, entende que deve ser afastada a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, eis que não restou demonstrada o liame subjetivo com os demais agentes.

Ademais, assevera que foi perseguido imediatamente após o cometimento do delito, de modo que entende que o roubo não chegou a ser consumado. Sendo assim, requer seja desclassificado o delito para a sua forma tentada, minorando a pena em 2/3 (dois terços).

Por fim, requer seja concedido o direito de apelar em liberdade, por entender que não restaram verificados os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

O
recorrente Natanael, em suas razões recursais
(Num. 7853275 – Pág. 1/8), também se insurge quanto a dosimetria da pena, requerendo, apenas, que sua pena-base seja fixada no mínimo legal, por entender que não existem fundamentações idôneas a valorar negativamente os vetores da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime.

Em sede de
contrarrazões ao recurso do André
(Num. 15606536 – Pág. 1/4) e ao
recurso do Natanael
(Num. 7853277 – Pág. 1/4), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento dos recursos, com a manutenção da sentença na integra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo conhecimento do recurso de Natanael e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 8914990 – Pág. 1/5) e, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, de igual forma, se pronunciou a respeito do recurso de André (Num. 16240912 – Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, a
defesa de André
requer, em sede de apelação, a
revogação da prisão preventiva
, com a concessão do direito de apelar em liberdade.

Entretanto,
quanto a este pleito, entendo que o recurso não deve ser conhecido.

Isso porque, analisando os autos e em consulta ao Sistema PJe, observa-se que, no dia 07/12/2020, o recorrente teve em seu favor impetrado o
Habeas Corpus n° 0812142-41.2020.8.14.0000
.

Denote-se que o referido
writ
impugnou a manutenção da prisão preventiva em sede da sentença condenatória, ora guerreada, arguindo os mesmos fundamentos levantados no presente recurso de apelação.

Diante disso, observa-se que uma mesma decisão foi impugnada duplamente, seja pela presente apelação seja pelo Habeas Corpus n°
0812142-41.2020.8.14.0000
.

Além disso, importa consignar que o referido Habeas Corpus teve a ordem concedida por Acórdão julgado em 18/01/2021, sob relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, com a expedição do competente alvará de soltura do recorrente (Num. 7853273 – Pág. 4), ocasionado a ausência de interesse recursal pela perda de objeto do pedido recursal.

Sendo assim
, dado que a
matéria do direito de recorrer em liberdade já foi apreciada por este Tribunal em sede do Habeas Corpus, tendo, inclusive, a ordem concedida

,
deixo de conhecer da Apelação Criminal interposta pelo réu André nesse particular
.

Quanto aos demais pedidos,
o recurso de André deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade. De igual modo, conheço do recurso interposto pelo réu Natanael.

Pois bem.
Ambos os recorrentes insurgem-se apenas quanto a dosimetria da pena, tendo ambos impugnado a pena-base fixada pelo magistrado, requerendo que esta seja fixada no mínimo legal.

Note-se, ainda, que o magistrado agravou a pena-base com a mesma fundamentação para ambos os recorrentes. Assim, por questão de economia processual, passar-se-á a analisar os apelos conjuntamente.

Observe-se que o juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente, para ambos os recorrentes, 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime.

Quanto a
culpabilidade do agente
, o magistrado a considerou negativa, por entender que ela “
situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica
”.

Ora, a
prática de crime, qualquer que seja sua espécie, implica, necessariamente, em uma conduta humana consciente, voluntária e intencional dirigida a um fim, pelo o que a opção deliberada do réu em cometer o roubo já faz parte da conduta típica descrita no art. 157 do Código Penal, não podendo esse argumento ser utilizado para aumentar a pena.

Diante disso,
entendo por considerar o vetor da culpabilidade do agente neutro
.

Já em relação as
circunstâncias do crime
, o magistrado as entendeu desfavoráveis, “
ante o elevado grau de violência, ameaça e intimidação exercida sobre a vítima
”.

Apesar do entendimento do magistrado, é sabido que o delito de roubo é doutrinariamente classificado como crime complexo, eis que atinge mais de um bem jurídico, quais sejam, o patrimônio e a liberdade individual/integridade corporal. Nesse viés,
certo é que
o emprego de violência e grave ameaça já constituem elementares do crime de roubo e, portanto, a princípio, não poderiam ser valoradas como circunstância judicial, sob pena de
bis in idem
.

Veja-se que não se está negando a gravidade da conduta do recorrente no presente caso, mas para que a ameaça e violência perpetrada na vítima pudesse ensejar a exasperação da pena-base
fazia-se necessário que estivesse demonstrado nos autos que sua conduta extrapolou os limites previstos no tipo penal, o que entendo não estar evidenciado nos autos.

Com efeito,
não há nos autos qualquer informação de que a violência e/ou grave ameaça exercida pelos recorrentes tenha resultado e
m algum dano ou sequela na vítima a evidenciar, na sua conduta,
um maior juízo de reprovabilidade.

Note-se que
a vítima declarou em juízo
que os acusados chegaram anunciando o assalto, apontando a arma em sua cabeça revistando seus bolsos, o que entendo ser
conduta que já integra o próprio tipo penal em análise, o qual, como já introduzido acima, não objetiva proteger exclusivamente o patrimônio, mas também, a integridade física do ofendido. Ressalto, ainda, que a vítima é clara ao afirmar que os acusados não usaram de violência consigo (Num. 7853249 – Pág. 1 – 00:04:37).

Assim, as ameaças como as indicadas pela vítima já são esperadas nesse tipo de delito, não tendo a violência ultrapassado a elementar do tipo penal do crime roubo, pelo o que
indevida se mostra a valoração negativa das circunstâncias do crime indicada na sentença
.

Nesse sentido, destaco jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME.
VIOLÊNCIA FÍSICA. AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. ELEMENTAR DO TIPO. VIOLÊNCIA EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O emprego da violência física constitui elementar do crime de roubo e, portanto, não pode ser, em princípio, empregada como circunstância judicial, sob pena de bis in idem
. 2.

A violência física empregada na prática do roubo somente poderá servir de fundamento para a exasperação da pena-base, como circunstância judicial, quando evidenciado que as agressões físicas à vítima extrapolaram o que é inerente ao tipo penal
. 3. No caso dos autos, não restou demonstrado que a violência perpetrada pelo réu foi excessiva ou desproporcional ao previsto no tipo penal, assim, indevida se mostra a valoração negativa das circunstâncias do crime. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 00010889820198070014 DF 0001088-98.2019.8.07.0014, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 19/03/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 07/04/2020) (grifo nosso).

Desse modo, não havendo outras razões para manter a valoração negativa,
faço também o decote do vetor das circunstâncias do crime
.

Ademais, o
recorrente André
,
impugna a terceira fase da dosimetria, requerendo que seja afastada a
majorante do concurso de pessoas
e que seja reconhecida a
minorante da tentativa
.

Primeiramente, quanto a
majorante do concurso de pessoas
,
evidencia-se que o vínculo subjetivo necessário à configuração do concurso de pessoas não depende de prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a consciente e voluntária cooperação entre os agentes.

Ora, do depoimento da vítima em juízo, extrai-se que ele foi abordado pelos 03 (três) acusados, sendo que um apontou o simulacro de arma de fogo, o outro o revistou subtraindo o seu celular e o terceiro continuou no piloto da moto, ajudando na fuga (Num. 7853248 – Pág. 1 – 00:00:42).

Diante disso, é evidente que houve a atuação consciente de todos os réus na prática delitiva, de modo que, sendo o emprego de grava ameaça elementar do crime de roubo, esta transmite-se aos coatores e partícipes da infração penal, nos termos do art. 30 do Código Penal.

Por fim, pede a
desclassificação do roubo, para a sua modalidade tentada
, com aplicação da minorante na fração de 2/3 (dois terços).

É sabido que a consumação do crime de roubo independe da retirada da coisa da esfera de vigilância da vítima, bastando que cesse a grave ameaça ou violência para que o poder de fato sobre ela se transforme de detenção em posse.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive já pacificou a matéria, em casos análogos à espécie, por meio dos
Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n°
1.499.050/RJ
(Tema 916)
, cuja ementa ora se transcreve:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA
. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que
o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
. Jurisprudência do STF (evolução).

3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (STJ - REsp: 1499050 RJ 2014/0319516-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/11/2015 RDTJRJ vol. 107 p. 82 RSSTJ vol. 46 p. 489) (grifo nosso).

O Recurso Repetitivo citado, outrossim, deu origem à Súmula 582, daquele mesmo Superior Tribunal que dispõe,
in verbis
:

Súmula nº 582 do STJ
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Veja-se que, com tal entendimento,
adotou-se no ordenamento pátrio a
teoria da “
amotio
” ou “
aprehensio
”
,
pela qual o crime de roubo resta consumado quando
a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia, pela vítima ou por terceiro.

Dessa forma, não se faz necessário que a coisa, além de apreendida, seja transportada para outro lugar (teoria “
ablatio
”) ou que a vítima perca o contato visual do acusado, de modo que, mesmo que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior, haverá a consumação do delito.

In casu
,
analisando as provas constantes dos autos, observa-se que, após grave ameaça, o celular da vítima passou para o poder dos agentes, os quais conseguiram se evadir, tendo apenas sido apreendidos pela polícia alguns minutos depois, o que extrai-se tanto do depoimento da vítima em juízo (Num. 7853248 – Pág. 1 – 00:01:06), quanto do depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão dos acusados colhidos na fase judicial (Sr. Josias Pantoja Pinheiro – Num. 7853231 – Pág. 1 – 00:03:45; Sr. Paulo José Cardoso da Silva – Num. 7853233 – Pág. 1 – 00:03:59 e Sr. Joel Ferreira dos Santos – Num. 7853235 – Pág. 1 – 00:03:08).

Logo, resta evidente que houve consumação do crime de roubo, sendo inviável o pleito defensivo, razão pela qual o rejeito.

E, tendo por consideração a reforma da pena-base por ocasião deste Acórdão, passo a redimensionar a pena dos recorrentes.

Na
primeira fase da dosimetria
, considerando
o decote das circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo magistrado e, não havendo justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal,
fixo a pena-base de ambos os recorrentes no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a presença da atenuante da confissão espontânea em favor de ambos os recorrentes. Mantenho a aplicação da referida atenuante, no entanto, considerando o teor da Súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-la,
convertendo a pena-base em pena provisória
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, o juízo ‘a quo’ reconheceu a causa de aumento do concurso de pessoas, pelo o que majorou a pena em 1/3 (um terço), o que mantenho por estar em consonância com a disposição legal, de modo que
fixo a pena definitiva de ambos os recorrentes em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato
.

O magistrado de piso estabeleceu o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena e, ainda, entendeu
incabível
a substituição da pena
por
restritivas de direitos, bem como a
suspensão condicional da pena
, eis que ausente os respectivos requisitos, o que mantenho nessa oportunidade.

P
or fim, analisando os autos, observa-se que o juízo ‘a quo’ fixou a pena-base do corréu não recorrente, Carlos Roberto Leal Brito, usando a mesma fundamentação inidônea levantada supra, pelo o que também merece ajuste.

Destaca-se que, embora o réu Carlos Roberto não tenha recorrido da sentença, este encontra-se na mesma situação fático-jurídica dos recorrentes, sendo a dosimetria da pena do corréu matéria de ordem pública, a qual pode ser reformada de ofício, desde que não represente agravação da sua pena.

Nesse sentido, destaco:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. ROUBO

MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. RÉU QUE PARTICIPOU DA CONDUTA CRIMINOSA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU ESTAVA NA POSSE DO ARMAMENTO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS QUE FOI UTILIZADA A ARMA NA EMPREITADA CRIMINOSA. PLEITO DE REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA REAVALIADA, MANUTENÇÃO DO QUANTUM APLICADO SENDO QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
REFAZIMENTO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA DO CORRÉU QUE NÃO RECORREU DA SENTENÇA
. [...] (TJ-CE. AP 0008525-56.2016.8.06.0047. 3ª Câmara Criminal. Rel. Henrique Jorge Holanda Silveira. Julgamento em 01/06/2021. DJe 01/06/2021) (grifo nosso).

Diante disso, considerando que a fundamentação utilizada para agravar a pena-base não se mostra suficiente e razoável, faço o decote dos vetores da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, fixando a pena-base do corréu não recorrente em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a presença da atenuante da confissão espontânea em seu favor. Mantenho a aplicação da referida atenuante, no entanto, considerando o teor da Súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-la,
convertendo a pena-base em pena provisória
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, o juízo ‘a quo’ reconheceu a causa de aumento do concurso de pessoas, pelo o que majorou a pena em 1/3 (um terço), o que mantenho por estar em consonância com a disposição legal, de modo que
fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato
.

O magistrado de piso estabeleceu o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena e, ainda, entendeu
incabível
a substituição da pena
por
restritivas de direitos, bem como a
suspensão condicional da pena
, eis que ausente os respectivos requisitos, o que mantenho nessa oportunidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da
Apelação Criminal de André
e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
decotar da pena-base os vetores da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime
e
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
à
Apelação Criminal de Natanael
para
decotar da pena-base os vetores da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime
,
redimensionando a pena
de ambos os recorrentes, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, a ser cumprida no regime semiaberto. E,
de ofício
,
procedo a correção da dosimetria do corréu não recorrente
, por se tratar de matéria de ordem pública, ficando sua pena-base base no mínimo legal e, então fixar sua pena final em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, a ser cumprida no regime semiaberto,
mantendo
os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada acima.

É como
voto
.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/11/2023